Tribunal: STJ
Processo: 0128726-61.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 995819 - PA (2025/0128726-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: AELCIO DE JESUS MONTEIRO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI - SP163657
THIAGO WENDER SILVA FERREIRA - SP452529
LAURA BAGGIO SCHEID PEDROSA - DF075385
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1A
REGIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL.
AUSÊNCIA
DE
AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
OMISSÃO.
IRRESIGNAÇÃO
COM
O
MÉRITO
DA
DECISÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação
1.
vinculada, sendo cabíveis exclusivamente para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão da decisão embargada, nos termos
do art. 619 do Código de Processo Penal. É inviável, todavia, sua
utilização como meio de reexame de matéria já decidida, sendo
insuficiente a simples manifestação de inconformismo com o
entendimento adotado.
No caso concreto, inexiste omissão a ser suprida, tendo o acórdão
2.
embargado analisado expressamente a alegação de ausência de
fundamentação da recusa ministerial no oferecimento de ANPP,
concluindo pela idoneidade das razões apresentadas, notadamente
diante da elevada reprovação social das condutas e dos indícios de
reiteração delitiva.
3. O embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia,
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art.
619 do CPP.
Embargos rejeitados.
4.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Documento eletrônico VDA48205591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 15:36:35
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 11d12544-1673-4e49-bf34-2de0dc573b13

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de junho de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48205591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 15:36:35
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 11d12544-1673-4e49-bf34-2de0dc573b13

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 995819 - PA (2025/0128726-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: AELCIO DE JESUS MONTEIRO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI - SP163657
THIAGO WENDER SILVA FERREIRA - SP452529
LAURA BAGGIO SCHEID PEDROSA - DF075385
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1A
REGIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL.
AUSÊNCIA
DE
AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
OMISSÃO.
IRRESIGNAÇÃO
COM
O
MÉRITO
DA
DECISÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação
1.
vinculada, sendo cabíveis exclusivamente para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão da decisão embargada, nos termos
do art. 619 do Código de Processo Penal. É inviável, todavia, sua
utilização como meio de reexame de matéria já decidida, sendo
insuficiente a simples manifestação de inconformismo com o
entendimento adotado.
No caso concreto, inexiste omissão a ser suprida, tendo o acórdão
2.
embargado analisado expressamente a alegação de ausência de
fundamentação da recusa ministerial no oferecimento de ANPP,
concluindo pela idoneidade das razões apresentadas, notadamente
diante da elevada reprovação social das condutas e dos indícios de
reiteração delitiva.
3. O embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia,
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art.
619 do CPP.
Embargos rejeitados.
4.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48205881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:37
Código de Controle do Documento: 020848d5-0a62-4466-a50e-fd45a5f2a304

Trata-se de embargos de declaração opostos por AÉLCIO DE JESUS
MONTEIRO DOS SANTOS contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental
em
, cuja ementa foi assim lavrada (e-STJ fl.. 2070):
habeas corpus
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FRAUDE
CORPUS.
A LICITAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
RECUSA POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Como é de conhecimento, a Lei n. 13.964/2019 refletiu no trabalho do
membro do Ministério Público, em especial ao criar o art. 28-A do Código de
Processo Penal, que prevê o instituto do acordo de não persecução penal, cuja
proposição cabe ao órgão acusador, quando atendidas as condições objetivas e
subjetivas previstas no dispositivo supramencionado.
2. Neste caso, os fundamentos apresentados amparam de maneira suficiente a
decisão de não apresentar a solução penal negociada à agravante. O órgão
acusador afirmou, reiteradas vezes, que o acordo de não persecução penal não
se mostra suficiente, diante da gravidade concreta das condutas perpetradas,
sendo insuficiente para a prevenção e reprovação do delito, inexistindo, pois,
constrangimento ilegal sanável pela via mandamental.
3. Agravo regimental não provido.

Nos presentes embargos, a defesa sustenta haver omissão no acórdão
embargado, ao argumento de que não teria sido enfrentada a tese defensiva relativa à
inidoneidade da fundamentação do Ministério Público por ausência de individualização
das condutas atribuídas ao embargante.
Alega violação aos princípios da fundamentação (art. 93, IX, CF; art. 315, §
2o, CPP) e da individualização da pena (art. 5o, XLVI, CF), reiterando que a negativa de
ANPP deve ser concretamente motivada.
Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, a fim de
declarar a nulidade da manifestação ministerial e determinar nova análise sobre a
possibilidade de celebração do acordo.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
Documento eletrônico VDA48205881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:37
Código de Controle do Documento: 020848d5-0a62-4466-a50e-fd45a5f2a304

obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo
Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado
u uso como mero meio de reanálise das alegações.
na decisão, assim como inviável se
No caso, não se verifica a existência de qualquer omissão relevante a ser
sanada. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação defensiva de ausência
de fundamentação da recusa ministerial, concluindo que "[o] órgão acusador esclareceu
que o agravante é um dos responsáveis pela RIP - Refeições Industriais do Pará Ltda -
cujo objeto social, qual seja, construção naval, sequer permitia a participação em
licitações envolvendo o fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar (e-
STJ fls. 12/13) - envolvida no superfaturamento de diversos procedimentos licitatórios
para aquisição de merenda escolar" (e-STJ fls. 2077/2078).
Ou seja, considerou-se a idoneidade dos fundamentos apresentados pelo
especialmente pela elevada reprovação das condutas - fraudes a licitações
Parquet
envolvendo merendas escolares - e os indícios de reiteração das condutas.
Desse modo, a mera menção ao montante total dos prejuízos apurados na ação
penal não desconfigura as razões apresentadas.
No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que "os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)". (EDcl no AgRg no REsp n. 1339703/RS, Rel. Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
4/11/2014
17/11/2014
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto,
os presentes embargos.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA48205881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:37
Código de Controle do Documento: 020848d5-0a62-4466-a50e-fd45a5f2a304

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0128726-2
HC 995.819 / PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00014629620164013902 00014638120164013902 14629620164013902
14638120164013902
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: THIAGO WENDER SILVA FERREIRA
ADVOGADOS
: IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI - SP163657
THIAGO WENDER SILVA FERREIRA - DF071696
ADVOGADA
: LAURA BAGGIO SCHEID PEDROSA - DF075385
IMPETRADO
: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1A REGIÃO
PACIENTE
: AELCIO DE JESUS MONTEIRO DOS SANTOS
CORRÉU
: JOVINA AZEVEDO MARQUES
CORRÉU
: VALFREDO PEREIRA MARQUES JUNIOR
CORRÉU
: SALOME SIQUEIRA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ANA LIDIA MAUES GUEIROS
CORRÉU
: PAULO ÉRICO MORAES GUEIROS
CORRÉU
: ANDRE MORAES GUEIROS
CORRÉU
: PAULO EUGENIO ABBOUD MAUES
CORRÉU
: MARIA INEZ KLAUTAU DE MENDONCA GUEIROS
CORRÉU
: TED MARCIO CORREA MORAES
CORRÉU
: PAULO SERGIO BARROSO CORREA
CORRÉU
: MARIA DE NAZARE CORREA MORAIS
CORRÉU
: EDINELIA DO AMARAL MOUJAES
CORRÉU
: RAIMUNDO HELENO VIANA DOS SANTOS
CORRÉU
: NELY BARROSO CORREA
CORRÉU
: AILCE MARIA DE MACEDO PEREIRA
CORRÉU
: JOSE CARLOS ZAMPIETRO
CORRÉU
: MARILUCE LINHARES DE SOUSA
CORRÉU
: CESAR DUARTE RAMALHEIRO
CORRÉU
: MARIA SOUSA DE MOURA
CORRÉU
: NANCI SOUSA PINTO
CORRÉU
: WILSON PAULO DA SILVA CAVALCANTE
CORRÉU
: MARILZA SERIQUE DOS SANTOS
CORRÉU
: MARIA HELENA KLAUTAU MENDONÇA DE MORAES
CORRÉU
: MYRIAN BARCESSAT SERRUYA
CORRÉU
: CARMELO PROCOPIO JUNIOR
CORRÉU
: CLAUDIO SAMPAIO SOBRAL
CORRÉU
: PAULO SERGIO GOES DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
C542605515614=0;0038@
2025/0128726-2 - HC 995819 Petição : 2025/0049220-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48129582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:28:33
Código de Controle do Documento: AFFD9638-103D-4E0C-8809-D8A36766FF24

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0128726-2
HC 995.819 / PA
MATÉRIA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: AELCIO DE JESUS MONTEIRO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI - SP163657
THIAGO WENDER SILVA FERREIRA - SP452529
ADVOGADA
: LAURA BAGGIO SCHEID PEDROSA - DF075385
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1A REGIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515614=0;0038@
2025/0128726-2 - HC 995819 Petição : 2025/0049220-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48129582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:28:33
Código de Controle do Documento: AFFD9638-103D-4E0C-8809-D8A36766FF24